Tribunal: TJDFT
Processo: 0741823-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AOS REAJUSTES. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. MESMA GÊNESE. IMPERATIVO. COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGITADA À GUISA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consubstancia inexorável truísmo que a viga de sustentação do estado de direito é a Constituição Federal, que, traduzindo o primado jurídico que deve governar a organização e funcionamento do estado e da sociedade, usufrui da condição de lei superior que modula todo o sistema, devendo-lhe subserviência todos os demais atos normativos, cuja legitimidade e validade são dependentes da sua conformidade com o texto constitucional, donde a proteção à coisa julgada encerra garantia fundamental assegurada pelo legislador constitucional justamente com o propósito de resguardar a eficácia pacificadora do processo e a segurança e estabilidade jurídicas, prevenindo a eternização dos conflitos.
2. Emergindo incontroverso do que estampa o título executivo judicial que, determinando a incorporação aos vencimentos dos servidores alcançados pelo decidido reajustes pertinentes à variação do IPC havida nos meses de março a julho de 1990, os reajustes foram concedidos à guisa de reposição das perdas derivadas do processo inflacionário que afetara diretamente o montante histórico e real dos vencimentos então auferidos e de forma a ser preservada a fórmula de correção vigorante no momento da alteração legislativa implementada, concedidos reajustamentos subsequentes com os mesmos objeto e objetivo, devem ser compensados com o judicialmente antecipado e assegurado, sob pena da ocorrência de bis in idem, desestrutruração do sistema remuneratório da administração pública e fomento do locupletamento indevido dos serviços beneficiados pelo título judicial.
3 A compensação do reajustamento assegurado à guisa de reposição de perdas inflacionárias com os incrementos salariais concedidos legalmente de forma contemporânea não implica violação à coisa julgada, pois encerra simples fórmula de prevenção da ocorrência de repetição de reajustes provocados pelos mesmos fatos geradores, e, ademais, a base de cálculo do reajustamento deve ter como parâmetro o vencimento auferido no mês em que o reajuste fora suprimido - março de 1990 -, quando se verificara a lesão, refletindo-se nos meses subsequentes.
4. O decidido no ambiente de executivo distinto, conquanto aparelhado pelo mesmo título executivo, que viera, ademais, a ser extinto, sem realização do direito demandado sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da fase executiva, não irradia nenhum efeito jurídico a pretensão executiva agitada posteriormente não somente em razão da inviabilidade de extensão do alcance do decisório a processo diverso mas em decorrência do fato de que viera a pretensão primeiramente aviada ser extinta via de provimento terminativo, prejudicando tudo o que nela havia sido resolvido anteriormente.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.